Tribunal: STJ
Processo: 0005280-72.2008.4.02.5110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1820359 - RJ
(2021/0008956-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: C V A S
ADVOGADO
: AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C B A DOS S
ADVOGADOS
: WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS - RJ026489
INTERES.
: A P A DE C
ADVOGADO
: CLAUDIONOR GUTERRES - RJ078121
INTERES.
: A A P
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA - RJ000443B
INTERES.
: A C T B
ADVOGADO
: LÚCIA CONSUELO VALENTINO DA SILVA - RJ029291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
NOVO
RECURSO ESPECIAL CONTRA AGRAVO INTERNO DA
ORIGEM
PELA
MANUTENÇÃO
DA
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
COM
BASE
NA
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTES QUALIFICADOS. INCABÍVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior assentou ser incabível recurso
dirigido às instâncias de superposição em face de acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, em sede de agravo interno, que manteve a decisão
de negativa de seguimento de anterior recurso especial, por considerar
Documento eletrônico VDA55552261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 93944926-e044-488a-8704-1bd5edaac919

que o entendimento do acórdão de origem está em consonância com os
precedentes qualificados. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 93944926-e044-488a-8704-1bd5edaac919

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1820359 - RJ
(2021/0008956-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: C V A S
ADVOGADO
: AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C B A DOS S
ADVOGADOS
: WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS - RJ026489
INTERES.
: A P A DE C
ADVOGADO
: CLAUDIONOR GUTERRES - RJ078121
INTERES.
: A A P
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA - RJ000443B
INTERES.
: A C T B
ADVOGADO
: LÚCIA CONSUELO VALENTINO DA SILVA - RJ029291
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
NOVO
RECURSO ESPECIAL CONTRA AGRAVO INTERNO DA
ORIGEM
PELA
MANUTENÇÃO
DA
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
COM
BASE
NA
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTES QUALIFICADOS. INCABÍVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior assentou ser incabível recurso
dirigido às instâncias de superposição em face de acórdão proferido pelo
Tribunal de origem, em sede de agravo interno, que manteve a decisão
de negativa de seguimento de anterior recurso especial, por considerar
Documento eletrônico VDA55058789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: 93ff2e45-0eb1-441c-85f1-5fc7c3e1411a

que o entendimento do acórdão de origem está em consonância com os
precedentes qualificados. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por C V A S contra decisão, assim
ementada (fl.2.735):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVO RECURSO
ESPECIAL CONTRA AGRAVO INTERNO DA ORIGEM PELA
MENUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELA
APLICAÇÃO DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. INCABÍVEL.
CONHEÇO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 2.784-2.787).
O agravante alega, além das questões de mérito, necessidade de
revisão da doutrina da impossibilidade de recurso contra decisão que
nega seguimento a recurso especial com base em tema repetitivo.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55058789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: 93ff2e45-0eb1-441c-85f1-5fc7c3e1411a

Isso porque, a jurisprudência desta Corte Superior assentou ser
incabível recurso dirigido às instâncias de superposição em face de
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, em sede de agravo interno,
que manteve a decisão de negativa de seguimento de anterior recurso
especial, por considerar que o entendimento do acórdão de origem está
em consonância com os precedentes qualificados.
Nesse sentido, com grifos nossos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO
ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO
INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO LOCAL QUE NÃO
ADMITE RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ARTIGO 1.040 DO
(ART. 543-C, § 7o, DO
. NÃO CABIMENTO.
CPC/2015
CPC/1973)
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL
AMPARADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O RITO DOS
RECURSOS
REPETITIVOS
OU
SOB
O
REGIME
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPROCEDÊNCIA
MANIFESTA.
APLICAÇÃO DA MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que não cabe
recurso especial em desafio à decisão, mesmo que equivocada, que
assimila determinado caso ao paradigma estabelecido no julgamento do
recurso especial processado sob o regime do
do
art. 1.036
CPS/2015
(correspondente ao
-C do
. Precedentes do STJ.
art. 543
CPC/1973)
3. É inadmissível a interposição de novo recurso especial contra
acórdão que, no julgamento de agravo interno, mantém a decisão
que negou seguimento ao apelo anterior com base no
do
art. 1.040
(correspondente ao
-C, § 7o, do
, por
CPC/2015
art. 543
CPC/1973)
considerar que o julgado recorrido está de acordo com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso representativo
da controvérsia, ou do Supremo Tribunal Federal, firmada em
recurso julgado sob o regime de repercussão geral.
4. É assente a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido
de que é manifestamente improcedente o agravo interno interposto
contra decisão cujos fundamentos são amparados em entendimento
firmado em sede de recurso julgado sob o rito dos recursos repetitivos
ou sob o regime de repercussão geral, dando azo à aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55058789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: 93ff2e45-0eb1-441c-85f1-5fc7c3e1411a

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.198.606/MA,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
3/5/2023.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
PREVISTO NO
I, B, CPC. NEGATIVA DE
ART. 1030,
PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA TESE
REPETITIVA. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto de
decisão proferida pela Presidência do STJ que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial porquanto ‘interposto o agravo interno contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial e tendo o referido
recurso sido apreciado pelo Tribunal de origem nos termos do
entendimento consolidado pela Corte Especial, sob o rito dos
repetitivos, incabível novo recurso especial (ou agravo do artigo 1.042
do CPC), ou qualquer outro apelo dirigido a este Tribunal, sob pena de
tornar-se ineficaz a
’ (fl. 605, e-STJ).
Lei n. 11.672/2008
2. Com efeito, mostra-se inadmissível interposição de novo Recurso
Especial contra acórdão que, no julgamento de Agravo Interno,
mantém a decisão que negou seguimento ao apelo anterior com base
no artigo 1030, I, b do CPC, por considerar que o julgado recorrido
está de acordo com a orientação do STF, firmada em Recurso
representativo da controvérsia.
3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 2.305.899/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023)
Verifica-se que, na hipótese, o recorrente apresentou novo recurso
especial (fls. 2.509-2.520) contra acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, em sede de agravo interno, que manteve a decisão de negativa
de seguimento de anterior recurso especial, por considerar que
o entendimento do acórdão de origem está em consonância com os
precedentes qualificados (fls. 2.489-2.497).
Sendo assim, o agravo em recurso especial sequer se enquadra nas
hipóteses de cabimento recursal, nos termos da jurisprudência desta
Corte.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:07
Código de Controle do Documento: 93ff2e45-0eb1-441c-85f1-5fc7c3e1411a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.820.359 / RJ
Número Registro: 2021/0008956-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052807220084025110 130017000177200806 200851100052808 52807220084025110
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C B A DOS S
ADVOGADOS : WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS - RJ026489
AGRAVANTE : C V A S
ADVOGADO
: AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: A P A DE C
ADVOGADO
: CLAUDIONOR GUTERRES - RJ078121
INTERES.
: A A P
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA - RJ000443B
INTERES.
: A C T B
ADVOGADO
: LÚCIA CONSUELO VALENTINO DA SILVA - RJ029291
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C V A S
Documento eletrônico VDA55527762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 19bd5d3c-18bc-4306-9b36-c032b4fc2ac9

ADVOGADO
: AUGUSTO MOUTELLA NEPOMUCENO - RJ146038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C B A DOS S
ADVOGADOS : WLADIMYR DA SILVA SANCHES - RJ109379
CELSO BENTOLILA ALVES DOS SANTOS - RJ026489
INTERES.
: A P A DE C
ADVOGADO
: CLAUDIONOR GUTERRES - RJ078121
INTERES.
: A A P
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA - RJ000443B
INTERES.
: A C T B
ADVOGADO
: LÚCIA CONSUELO VALENTINO DA SILVA - RJ029291
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 19bd5d3c-18bc-4306-9b36-c032b4fc2ac9